Tribunal: STJ
Processo: 0001039-96.2023.8.17.2420
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089279 - PE (2025/0384491-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B C V DE M
ADVOGADO
: JULIO CESAR PEREIRA CORREIA - PE050732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS No 7, STJ, No
284 E No 182, STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 182, STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no
caput, c/c os arts. 71, caput, e 69, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos de
art. 171,
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa. O Tribunal de origem negou
provimento à apelação interposta pela defesa.
3. Em recurso especial, o agravante alegou contrariedade aos arts. 71, caput, 44, 59, caput,
e 68 do Código Penal e ao
do Código de Processo Penal, sustentando negativa de
art. 619
prestação jurisdicional, ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena,
cabimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material e possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O recurso especial foi
inadmitido com fundamento nas Súmulas no 7, STJ, e no 284, STF.
4. O agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial foi rejeitado com
fundamento na Súmula no 182, STJ, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, em especial o óbice da Súmula no 284, STF.
5. No agravo regimental, o agravante alegou que a ausência de citação expressa da Súmula
no 284, STF, nas razões do agravo não impede o conhecimento da irresignação, sustentando
que o óbice foi materialmente atacado e que o fundamento de descumprimento do princípio
da dialeticidade incorre em formalismo excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53861277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d0a4c010-c945-437a-928a-a0299ba775c6

6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente o óbice da Súmula no 284, STF,
atrai a incidência da Súmula no 182, STJ, e impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
incluindo o óbice da Súmula no 284, STF, configura descumprimento do princípio da
dialeticidade, atraindo a incidência da Súmula no 182, STJ.
8. A decisão agravada não incorreu em excesso de formalismo ao aplicar a Súmula no 182,
STJ, uma vez que o agravante não apresentou fundamentação adequada para afastar o óbice
da Súmula no 284, STF.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula no 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 68, 69 e 71; CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.956.824/AC,
Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN de 15.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: d0a4c010-c945-437a-928a-a0299ba775c6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089279 - PE (2025/0384491-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: B C V DE M
ADVOGADO
: JULIO CESAR PEREIRA CORREIA - PE050732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS No 7, STJ, No
284 E No 182, STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência que não conheceu de agravo
em recurso especial, em razão da incidência da Súmula no 182, STJ.
2. O agravante foi condenado em primeira instância pela prática do crime previsto no
caput, c/c os arts. 71, caput, e 69, caput, do Código Penal, à pena de 7 anos de
art. 171,
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 dias-multa. O Tribunal de origem negou
provimento à apelação interposta pela defesa.
3. Em recurso especial, o agravante alegou contrariedade aos arts. 71, caput, 44, 59, caput,
e 68 do Código Penal e ao
do Código de Processo Penal, sustentando negativa de
art. 619
prestação jurisdicional, ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena,
cabimento da continuidade delitiva em substituição ao concurso material e possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. O recurso especial foi
inadmitido com fundamento nas Súmulas no 7, STJ, e no 284, STF.
4. O agravo interposto contra a decisão de inadmissão do recurso especial foi rejeitado com
fundamento na Súmula no 182, STJ, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, em especial o óbice da Súmula no 284, STF.
Documento eletrônico VDA53861275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Código de Controle do Documento: 60133117-b506-4776-9bf3-45341b2b9356

5. No agravo regimental, o agravante alegou que a ausência de citação expressa da Súmula
no 284, STF, nas razões do agravo não impede o conhecimento da irresignação, sustentando
que o óbice foi materialmente atacado e que o fundamento de descumprimento do princípio
da dialeticidade incorre em formalismo excessivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, especialmente o óbice da Súmula no 284, STF,
atrai a incidência da Súmula no 182, STJ, e impede o conhecimento do agravo em recurso
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
incluindo o óbice da Súmula no 284, STF, configura descumprimento do princípio da
dialeticidade, atraindo a incidência da Súmula no 182, STJ.
8. A decisão agravada não incorreu em excesso de formalismo ao aplicar a Súmula no 182,
STJ, uma vez que o agravante não apresentou fundamentação adequada para afastar o óbice
da Súmula no 284, STF.
9. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a falta de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula no 182, STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada,
incluindo o óbice da Súmula no 284, STF, atrai a incidência da Súmula no 182, STJ,
2.
impedindo o conhecimento do agravo em recurso especial.
A aplicação da Súmula no
182, STJ, não configura excesso de formalismo quando o agravante não apresenta
fundamentação adequada para afastar os óbices apontados na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 44, 59, 68, 69 e 71; CPP, art. 619.
Documento eletrônico VDA53861275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Código de Controle do Documento: 60133117-b506-4776-9bf3-45341b2b9356

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp 2.956.824/AC,
Turma, julgado em 05.08.2025, DJEN de 15.08.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por B C V de M contra decisão da
Presidência que não conheceu de agravo em recurso especial.
Em primeira instância, foi condenado pela prática do crime do
caput, c
art. 171,
/c o
caput, e 69, caput, do Código Penal a 7 (sete) anos de reclusão, em regime
art. 71,
inicial semiaberto, e a 30 (trinta) dias-multa (fls. 588/597).
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela defesa (fls.
650/667).
Em recurso especial, alegou contrariedade aos arts. 71, caput, 44, 59, caput, e 68
do Código Penal e ao
do Código de Processo Penal. Argumentou que o acórdão
art. 619
não enfrentou tese subsidiária aventada pela defesa, incorrendo em negativa de prestação
jurisdicional. Articulou que a dosimetria da pena não conta com fundamentação idônea e
que é cabível a aplicação da continuidade delitiva em substituição ao concurso material.
Disse que faz jus à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.
691/707).
O recurso especial não foi admitido, em razão das Súmulas no 7, STJ, e no 284,
STF (fls. 813/818).
Em agravo, alegou que a discussão proposta é apenas jurídica, exigindo
revaloração e não reexame de provas (fls. 820/829).
O agravo não foi conhecido (fls. 1663/1664).
Em agravo regimental, argumentou que a ausência de citação expressa da
Súmula no 284, STF, nas razões de agravo, não impede o conhecimento da irresignação.
Disse que, materialmente, o óbice foi atacado e que o fundamento de descumprimento do
princípio da dialeticidade incorre em formalismo excessivo (fls. 1669/1674).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53861275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Código de Controle do Documento: 60133117-b506-4776-9bf3-45341b2b9356

A decisão de inadmissão invocou as Súmula no 7, STJ, e no 284, STF (fls. 813
/818).
O agravo fez referência à Súmula no 7, STJ, mas nada aduziu acerca da Súmula
no 284, STF.
Por isso, a decisão ora agravada não conheceu do agravo, aplicando a Súmula no
182, STJ (fls. 1663/1664).
Diferente do que se argumentou no regimental, o não conhecimento não se deu
porque, formalmente, não se citou ou se reservou tópico específico para o óbice da Súmula
no 284, STF.
Nas razões de agravo (fls. 820/829), o ora agravante trouxe o histórico do feito e
individualizou os temas suscitados no recurso especial. Em seguida, discorreu sobre a não
aplicação da Súmula no 7, STJ. Nada disse, explícita ou implicitamente, sobre o
fundamento da decisão de inadmissão que concluiu que o recurso especial não trouxe
fundamentação adequada a permitir a compreensão da controvérsia (Súmula no 284, STF).
Logo, não se tratou de excesso de formalismo, o que torna correta a incidência
da Súmula no 182, STJ.
Nessa linha: “A falta de impugnação específica de todos os fundamentos
utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai
(AgRg no
a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior”
AREsp n. 2.956.824/AC,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN
5/8/2025,
de
).
15/8/2025.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:49
Código de Controle do Documento: 60133117-b506-4776-9bf3-45341b2b9356

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384491-5
AREsp 3.089.279 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00010399620238172420 10399620238172420
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: B C V DE M
ADVOGADO
: JULIO CESAR PEREIRA CORREIA - PE050732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: B C V DE M
ADVOGADO
: JULIO CESAR PEREIRA CORREIA - PE050732
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449434182065191@
2025/0384491-5 - AREsp 3089279 Petição : 2025/0117234-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:34
Código de Controle do Documento: CB627F3F-E816-490F-9E8D-B5E7C499A44C